Tribunal: TJSP
Processo: 1164060-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Sem prova da contratação. Autor que deixou de juntar a documentação necessária, embora intimada. Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Aplicação do art. 373, I, do CPC. Precedentes desta Corte.
2. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Sem prova da contratação. Autor que deixou de juntar a documentação necessária, embora intimada. Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Aplicação do art. 373, I, do CPC. Precedentes desta Corte.
2. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.